Tribunal: TJMT
Processo: 0017647-74.2015.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0017647-74.2015.8.11.0042
RECORRENTE: ERIC WILLIAM PEREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 41401465) interposto por ERIC WILLIAM PEREIRA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 36665990):
“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA– ART.14 CAPUT DA LEI 10.826/03 E ART. 180, ‘CAPUT’, DO CP C/C. ART.69 E ART.65, III TODOS DO CP – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RECORRENTE QUE FLAGRADO COM PISTOLA IMBEL .380 – CONFISSÃO DO RÉU EXTRAJUDICIAL ALIADO A DEPOIMENTO E A DINÂMICA DOS FATOS QUE REVERBERAM A CONDUTA DELITIVA – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 E 37 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TJ/MT – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA IRRETORQUÍVEL – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.” OE n. 8 do incidente de uniformização de jurisprudência do TJ/MT) "O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”.( OE 37 do incidente de uniformização de jurisprudência do TJ/MT) Tem-se inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória porquanto da dinâmica dos fatos resta comprovadas a autoria e materialidade, de modo que diante do conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do recorrente nos moldes em que proferida.” (Ap. 0017647-74.2015.8.11.0042, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/02/2020, Publicado DJE em 12/03/2020)
Alega violação aos arts. 155, 563 e 564, IV, todos do CPP, ao argumento de necessidade de aplicação do princípio da consunção ao crime de receptação.
Recurso tempestivo (Id. 45784996).
Contrarrazões - Id. 50113491.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que o tema tenha sido decidido em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que nas razões dos Embargos de Declaração haja a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 381, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, C/C ART. 489, §1o, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E AO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A pretensão defensiva, em sede de apelação, resumiu-se ao pleito absolutório. O Tribunal a quo, ao confirmar a condenação, no que concerne à dosimetria, limitou-se a afirmar que a pena foi criteriosamente dosada, não merecendo qualquer reparo. 2. "Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos por vulnerados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal." (AgRg no AREsp 1383387/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) 3. Por outro lado, entendendo a defesa que o Tribunal deixou de se manifestar sobre tese relevante arguida nas razões da apelação, deveriam ter sido opostos embargos de declaração, alegando a suposta ofensa ao art. 381, III, do Código de Processo Penal, viabilizando, assim, o prequestionamento da matéria. 4. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1467346/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) (destaquei)
In casu, defende o Recorrente a ofensa aos arts. 155, 563 e 564, IV, todos do CPP, ao argumento de que deve ser aplicado o princípio da consunção ao delito de receptação, por se tratar de crime meio.
Todavia, verifica-se que, além do comando normativo dos dispositivos apontados como violados estarem dissociados da tese recursal, a questão suscitada não foi abordada no acórdão impugnado, tampouco em Embargos de Declaração, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v